Tribunal: TJMT
Processo: 1015146-14.2019.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015146-14.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA COUTO MENDES - CPF: 378.092.961-91 (AGRAVANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA –
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA AUXILIADORA COUTO MENDES contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Civil nº1015146-14.2019.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – Rondonópolis, interposto pelo agravante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença que, deu parcial provimento ao pedido,

para declarar a inexigibilidade do débito representado pelas faturas com vencimento em 06/05/2014 e 05/08/2014 por ter operado o instituto da prescrição quinquenal, porém como a negativa em realizar a nova ligação ocorreu antes da prescrição, se deu de forma legitima, não configurando ato ilícito indenizável (cf. Id nº 136966152).

A agravante reedita os argumentos usados em seu apelo, sustentando que
“não tinha conhecimento das cobranças e posterior negativação SPC/SERASA, então, as impugnou na administração da ora apelada porém a mesma lhe afirmou que as cobranças se referiam a um acordo supostamente efetuado no ano de 2014, porém, a apelante informou a atendente que nunca firmou acordo de parcelamento de dívida com a apelada e sim, esteve na agência no ano de 2014 para pedir que recolocassem ou substituíssem o relógio que eles tiraram e nunca mais colocaram outro no lugar, no ato, assinou documentos e escreveu de punho um documentos que a ela foi ditada pelo atendente (...) há nos autos provas documentais que comprovam que a ora Agravada manteve o nome da Agravante no rol de inadimplentes disponível nos arquivos para consulta SPC/SERASA por mais de 5 anos”,
ao final requer que seja dado provimento ao agravo, para reformar a decisão recorrida, julgando procedente todos os pedidos postulados na inicial, visto que a sentença/decisão foram fundamentadas
“em ausência de provas referente a permanência do nome da Agravante no rol de inadimplentes após ultrapassado prazo prescricional”
tendo a autora/agravante direito a indenização pelos danos sofridos

(
cf. Id nº 140348669).

Nas contrarrazões, o agravado rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 143364661).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada desproveu o Recurso de Apelação Cível sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

O inconformismo recursal se limita à ausência de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O art. 43, §1º, do CDC dispõe que:

“
Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão,
não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos
” (
grifei)
.

O diploma supracitado assegura ao credor a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, anotação que poderá ficar vigente pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da disponibilização, caso mantido o débito.

O brado da Súmula 323/STJ estabelece que a “
inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução
”.

E, no posicionamento do eg. STJ, a
“inobservância da norma inserta no art. 43, § 2º, do CDC por parte da entidade responsável pela manutenção de cadastro de inadimplentes enseja danos morais ao consumidor que tem o nome inscrito em tal circunstância”
. (REsp 825.106/RS – Quarta Turma - Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA - Julgado em 15/08/2006, DJ 04/09/2006, p. 286).

A tese de que deve ser considerada a data em que a Energisa noticiou o cumprimento do comando não se justifica, primeiro, porque, a decisão que antecipou os efeitos da tutela ordenou que fosse oficiado a Serasa, e não que a ré/apelada promovesse a baixa da anotação restritiva, e não há nos autos, para além do extrato apresentado pela autora/apelante quando do ajuizamento da presente ação, qualquer outro documento que faça prova de que a empresa de energia elétrica não observou o prazo legal para manutenção da anotação restritiva em nome do autora/apelante.

A r. sentença não merece reparo, porquanto, não há comprovação de que a negativação efetivada pela Ré/apelada ultrapassou o prazo prescricional quinquenal fixado pelo §1º do art. 43 do CDC.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS 5 ANOS. NÃO QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DOS CREDORES. NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução (Súmula 323 STJ). 2. A responsabilidade pela exclusão da inscrição em cadastro de inadimplentes solicitada pelo credor cabe a este, após a quitação da dívida, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não quitada a dívida nos 5 (cinco) anos da negativação, cabe a entidade mantenedora, retirar automaticamente o nome do devedor do rol de inadimplente. 4. Negou-se provimento ao apelo do autor. (TJDF – 4ª Turma Cível - Acórdão nº 1127242 – Recurso de Apelação Cível nº 20150710280919 – Rel. Des. SÉRGIO ROCHA - Julgamento: 26/9/2018 - DJE: 2/10/2018 - Pág.: 587/597)

EMENTA: CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS NEGATIVOS. SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA À LUZ DO ART. 43 DO CDC. Independentemente da natureza do título que suporta o registro em órgão negativadores de crédito, o prazo para a manutenção destes registros é de cinco anos, com supedâneo no art. 43, §§ 1º e 5, do CDC e na Súmula nº 323 do colendo STJ. Dano moral inocorrente. Apelo improvido. (TJRS - Apelação Cível nº 70034430892 - Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 15-06-2010) ”
(cf. Id. nº 136966152).

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese da configuração de ato ilícito indenizável, já refutada, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023